Tribunal: CARF
Processo: 13982.720885/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720885/2015-97
ACÓRDÃO
3001-003.644 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOP DOS PRODUTORES DE LEITE DE LEOPOLDINA DE RESP LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. CONDIÇÃO.
A existência de norma legal estabelecendo prazo específico para o livre
exercício do direito a ressarcimento/compensação suspende a fluência da
decadência do direito do contribuinte até que a condição temporal se
implemente (artigo 9-A, da Lei 10.925/04).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário e afastar a decadência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-003.643, de 25 de setembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 13982.720886/2015-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.644 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720885/2015-97
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS, no período compreendido entre 01/01/2010 e 31/12/2010. Em despacho, entendeu que o
período compreendido entre 01/01/2010 à 30/11/2010 estaria prescrito em razão de o pedido ter
sido protocolado em 09/12/2015, tendo o contribuinte o direito ao ressarcimento integral apenas
do período de 01/12/2010 a 31/12/2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDUSTRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
O pedido de ressarcimento ou a declaração de compensação dos saldos de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do § 3o
do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados, somente
poderão ser efetuados para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores
contados da data do pedido.
Em seu recurso voluntário o contribuinte reitera os seus argumentos de defesa,
aduzindo que havia previsão legal expressa que postergou a possibilidade de formalização dos
pedidos de ressarcimento/compensação do exercício de 2010, com destaque ao artigo 9-A da Lei
10.925/04, com redação dada pela Lei 13.137/15 e sua regulamentação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tempestividade.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.644 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720885/2015-97
3
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Decadência e norma condicional.
A questão que chega para análise por essa C. Turma Extraordinária cinge-se à
discussão restrita da ocorrência, ou não, da decadência do direito de o
contribuinte recorrente se ressarcir/compensar de créditos presumidos de
COFINS. O recorrente protocolou pedido de ressarcimento dos créditos relativos
ao exercício de 2010 em 07/12/2015.
Informação relevante é aquela que torna fato a existência e certeza dos créditos,
como bem destacou a Fiscalização e expressamente referido pelo acórdão da DRJ:
A unidade local concluiu no sentido de que o contribuinte cumpriu todas as
exigências para o ressarcimento do crédito presumido de PIS/Cofins sobre o leite in
natura. Verificou que não houve distorções entre os documentos apresentados e
os valores lançados, bem como que foram lançados corretamente todos os
registros contábeis relativos ao pedido de ressarcimento de crédito presumido de
PIS/Cofins do ano calendário de 2010.
Também do acórdão pode ser verificado o problema principal dos autos;
No entanto, entendeu que o período compreendido entre 01/01/2010 a
30/11/2010 estaria prescrito em razão de o pedido ter sido protocolado em
09/12/2015, tendo o contribuinte o direito ao ressarcimento integral apenas do
período de 01/12/2010 a 31/12/2010.
Fundamentando o referido acórdão estariam dando suporte ao entendimento
artigos da Instrução Normativa RFB no 1.593/2015 (art. 29, §2o e 51-E, §2o), que
restringem a possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos
presumidos aos cinco anteriores ao protocolo do pedido. Esse entendimento, de
fato e direito, é a regra geral de decadência, não pelo fato de constar em
instrução normativa, mas em decorrência do quanto insculpido pelo artigo 168 do
CTN, Lei Complementar que atende aos requisitos do artigo 146, inciso III, alínea b
da Constituição Federal.
A regra geral de Direito Tributário é que o contribuinte dispõe de 5 anos, contados
do fato gerador dos seus créditos, para persegui-los administrativa, ou
judicialmente. Ocorre que o caso concreto tem peculiaridade em relação aos
casos gerais, uma vez que a disposição legal expressa regulando o direito
intertemporal para os créditos relacionados ao exercício de 2010, que não foi
observada pela glosa, nem acórdão da DRJ.
Vejamos as normas envolvidas e que guardam relação com a decadência, apenas,
uma vez que os créditos são certos, carecendo de propósito especular sobre os
mesmos.
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.644 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720885/2015-97
4
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria. (Incluído
pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o
somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o ; (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de
1o de janeiro de 2019.
[...]
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo,
entre outros: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o
apresentados pelos interessados; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas
interessadas; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas. (Incluído
pela Lei no 13.137, de 2015) (destacamos)

Verifica-se do comando legal que a Lei no 13.137 de 22/06/2015, por meio da
inclusão do artigo 9-A, à Lei 10.925/04, introduz uma norma que regula de forma
específica, logo lei especial, regulando e assegurando o direito dos contribuintes,
inclusive de forma escalonada por exercício anterior, até 5 anos, à edição da lei.
Da mesma forma, a norma que se pode extrair dessa alteração legislativa é a
imposição de uma causa suspensiva em relação ao início da fluência da
decadência, especificamente em relação aos créditos apurados em exercícios
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.644 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720885/2015-97
5
anteriores à publicação da lei, no caso, o exercício de 2010. Da mesma forma veio
a norma regulamentadora, como não poderia deixar de ser, com o Decreto no
8.533 de 1o de setembro de 2015.
Art. 33 . A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 , em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da Lei
no 10.925, de 2004 , acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação deste Decreto; (destacamos)
A combinação dessas normas evidencia que a Lei 13.137/15 e o seu regulamento
vêm regulamentar e assegurar o direito de ressarcimento dos contribuintes em
relação aos créditos, todos eles, originados no exercício de 2010. Para tanto, a lei
determina de forma expressa, que o direito a ressarcimento referente ao
exercício de 2010 terá início a partir da publicação da regulamentação, que veio a
ocorrer com o Decreto 8.533/15.
A regra de transição que assegura o direito ao ressarcimento em relação aos
exercícios anteriores, modula a possibilidade utilizando-se de mecanismo que
atua com efeitos de suspender a fluência do prazo decadência dos contribuintes
para o momento de ocorrência de determinado ato, como no caso concreto o
Decreto, e em relação a outros exercícios, posteriores a 2010, uma data fixa com
intervalo anual futuro.
Uma regra jurídica legal de transição, que estipula novos prazos para que o
contribuinte possa exercer uma garantia e direito tributário de forma específica,
deve ser conjugada na aplicação do direito ao caso concreto. Isso não implica em
reverter a lógica do sistema, muito pelo contrário, isso é dar segurança jurídica
aos contribuintes, sempre que o caso específico demandar a aplicação de
especificidades.
Por outro lado, a Lei assegura que o direito a ressarcir em relação aos créditos de
2010, inicia para o contribuinte apenas a partir da edição do Decreto
regulamentar. Aqui cabe o destaque de que a lei trata do bloco de créditos
relativos ao exercício de 2010.
Assim, entendo que assiste razão ao contribuinte, uma vez que a própria Lei
13.137/15 é quem assegura ao contribuinte o direito relativo ao saldo de créditos
do exercício de 2010, o que aponta para a utilização de todo o saldo, e não de
cada trimestre ou mês individualmente. A lei assegura o direito a todo o saldo,
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.644 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720885/2015-97
6
direito esse que somente poderá ser postulado a partir de 1/10/2015, com a
publicação da regulamentação por Decreto.
O raciocínio aplicado pela Fazenda foi infeliz, na medida em que o mesmo deixa
de aplicara a lei especial e intertemporal, que determina claramente uma
permissão para requerer os créditos relativos a 2015 apenas a partir da edição do
Decreto, assegurando e resguardando todo o saldo de 2010.
A conjugação dos dispositivos legais em questão com o direito a restituição
assegurado pelo artigo 148 do CTN leva ao entendimento segundo o qual a
decadência de 5 anos teria se iniciado com a publicação do Decreto regulamentar,
causa suspensiva em relação ao direito de ressarcir do contribuinte. Enquanto
essa causa suspensiva não fosse satisfeita, o direito ao ressarcimento não podia
ser perseguido pelo contribuinte, e somente após a implementação da condição,
com a edição do Decreto, é que o prazo decadencial de 5 anos teve início.
Ou seja, o contribuinte tinha, pelo menos até o último dia do exercício de 2015
para protocolar o seu pedido de ressarcimento/compensação em relação ao todo
o saldo de créditos existentes ao final do exercício de 2010.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário e afasto a decadência do direito de
ressarcir/compensar.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário e afastar a decadência.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 904
DF CARF MF
Original